Tribunal: TJDFT
Processo: 0730885-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, V, DO CPC. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO. REMOÇÃO AO DEPÓSITO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora para manter a constrição que recaiu sobre os veículos de propriedade do executado e determinou a expedição de mandado de remoção dos bens ao depósito público.

2. O art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil prevê a impenhorabilidade dos instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Contudo, as fotografias anexadas aos autos apontam o uso do veículo em situações isoladas e insuficientes para comprovar a imprescindibilidade do bem para a atividade rural. Assim, uma vez que o executado não logrou demonstrar que a constrição inviabiliza o exercício da profissão, bem como não indicou outro meio menos oneroso para a quitação do débito, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, impõe-se a manutenção da penhora.

3. Em caso de bem alienado fiduciariamente, a propriedade resolúvel pertence ao credor fiduciário até a quitação da dívida, motivo pelo qual não se admite a penhora do bem em si, nos termos do art. 1.361 do Código Civil, mas tão somente dos direitos aquisitivos sobre o veículo (art. 835, inciso XII, do CPC), os quais possuem expressão econômica e integram o patrimônio do devedor.

4. Por outro lado, permitir a penhora dos direitos aquisitivos sem autorizar a remoção ao depósito público e o consequente leilão, violaria o princípio da efetividade da execução, uma vez que resultaria em medida totalmente inócua ao adimplemento da dívida vindicada.

5. Depois de intimado o credor fiduciário para se manifestar acerca da situação do financiamento e vindo aos autos o valor do débito ainda pendente de pagamento perante a instituição financeira, será possível avaliar a utilidade de eventual alienação, tendo em vista que qualquer quantia obtida servirá, em primeiro lugar, para pagamento da dívida garantida por meio da alienação fiduciária.

6. Mostra-se razoável aguardar a manifestação da credora fiduciária acerca da situação do financiamento bancário para, só então, confirmar o interesse da exequente na manutenção da penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo.

7. Merece, ainda, ser levantada a restrição de circulação imposta sobre o veículo, sob pena de acarretar a remoção ao depósito público, sendo suficiente, para os fins almejados, a restrição de transferência.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.